Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de pedido de sequestro de verbas públicas (ID 61486903) formulado por VLADMIR BATISTA REIS para aquisição dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Apesar de já deferido e realizado em data anterior o bloqueio de verbas públicas para fins de aquisição dos medicamentos indicados, o Distrito Federal indicou a impossibilidade momentânea de cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, em razão da ausência de estoque disponível (ID 62352377). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, é assente na jurisprudência a possibilidade de, diante da omissão estatal em fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios, determinar-se o sequestro de verbas públicas para o fornecimento do fármaco, uma vez que o direito à saúde deve prevalecer sobre a impenhorabilidade dos recursos públicos. No caso, decisão de ID 56227917, antecipando os efeitos da tutela, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao apelante/réu que fornecesse ao apelante/autor os medicamentos em questão. Pois bem, da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente do relatório médico de ID 6717669, evidenciam-se demonstradas a necessidade e a urgência no fornecimento dos medicamentos vindicados. Restou demonstrado, ainda, que os medicamentos em questão possuem registro na ANVISA e são adequados ao tratamento e à condição de saúde do apelante/autor. O valor do medicamento também está demonstrado pelos orçamentos de ID 57115050 e 57115852. In casu, embora já realizado sequestro de numerário em data anterior, o Distrito Federal informa que persiste a indisponibilidade do medicamento vindicado no estoque da Secretaria de Estado de Saúde (ID 62352377). Nesse contexto, presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, na forma do artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 932, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento de sequestro de valores nas contas do apelante/réu no valor de R$ 47.173,00 (quarenta e sete mil cento e setenta e três reais), conforme orçamento de ID 57115850 – páginas 1 e 2, necessários à aquisição dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, pelo período de um mês. Realizado o sequestro, fica desde logo deferida a expedição do respectivo alvará de levantamento. Fica o apelante/autor desde já cientificado de que deverá prestar contas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do levantamento do alvará, da compra do medicamento em questão. Dou à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos, para apreciação do mérito.